Tribunal: TJDFT
Processo: 0750471-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750471-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERICO ALVES LIMA, MARIA APARECIDA REIS LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto ALBERICO ALVES DE LIMA e MARIA APARECIDA REIS LIMA contra a decisão proferida no bojo da execução de título executivo extrajudicial – fiadores de cédula de crédito bancário (0704384-13.2025.8.07.0003) - movida por BANCO DO BRASIL S.A., que deixou de acolher a impugnação à penhora SISBAJUD ao fundamento de que a impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 salários-mínimos é restrita às cadernetas de poupança. As razões dos agravantes se dividem em três argumentos. O primeiro que o total dos valores bloqueados - R$ 2.438,99 - ALBERICO e R$ 2.381,99 – MARIA – é inferior a 40 salários-mínimos e, portanto, impenhorável em qualquer tipo de conta bancária. A segunda que o bloqueio de R$ 10,00 no Bradesco (MARIA) é ínfimo, antieconômico e incapaz de satisfazer o crédito exequendo (art. 836 do CPC). A terceira que os valores bloqueados na conta de ALBERICO no Banco Mercantil do Brasil são oriundos de sua aposentadoria. Buscam o reconhecimento da impenhorabilidade de todos os valores constritos (R$ 2.438,99 – ALBERICO e R$ 2.391,99 – MARIA). Afirma ter justiça gratuita concedida nos embargos (0720064-38.2025.8.07.0003) da execução de origem (0704384-13.2025.8.07.0003). É o relatório. DECIDO. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o art. 98, caput, do CPC firma que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. A legislação não prevê, todavia, critérios objetivos para a aferição dessa incapacidade financeira. De outro lado, o art. 99, § 3o, do CPC, estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2o do mesmo dispositivo legal. Na origem, não há notícia de que os agravantes tenham requerido o benefício anteriormente na execução. Anoto que o este agravo é da execução de título extrajudicial e que a eventual concessão de justiça gratuita em embargos à execução não vinculados a este agravo não se estende. Ademais, a absoluta falta de elementos nos autos a esclarecerem os rendimentos mensais dos agravantes inviabiliza qualquer conclusão no sentido da concessão da benesse, seja pelo critério de 40% do teto da Previdência Social ou pelos 05 salários-mínimos fixados pela Defensoria Pública do DF (art. 1o da Resolução no 140/2015). Assim, ao menos com a documentação ora disponibilizada, não é possível qualquer ilação sobre eventual hipossuficiência dos agravantes. Nessa linha argumentativa, já entendeu esse egrégio Tribunal, conforme acórdão no 1361707. Pelo exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça aos agravantes que deverão comprovar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos para o exame do mérito do agravo. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator